Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO. UTI. PROVA COMPLEXA. AUSÊNCIA. PACIENTE CAPAZ. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVO. IRDR 2016.00.2.024562-9. TESES. COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
1. As ações com pedido de fornecimento de serviços de saúde, em regra, não afastam a competência dos Juizados Especiais Fazendários, ressalvada a presença de parte absolutamente incapaz e a necessidade de produção de prova complexa que, por tal motivo, atraem a competência do Juízo de Fazenda Pública Distrital.
2. Nas ações de obrigação de fazer, cujo objeto é internação em leito de UTI, o limite máximo de 60 (sessenta) salários mínimos utilizado para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública não deve ser analisado de forma estanque, em razão da possibilidade de se ultrapassar esse valor em caso de acolhimento da pretensão inicial.
3. Nos termos do acórdão proferido no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, quando se tratar de demanda que envolve obrigação de fazer, consistente na internação em leito de UTI de pessoa maior de idade e capaz, o valor atribuído a causa não é um critério adequado para afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pois fixado de forma estimada.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.